Tribunal: TJDFT
Processo: 0709636-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0709636-74.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MASSA FALIDA DE JAT AEROTAXI LTDA AGRAVADO: INFRAMERICA CONCESSIONARIA DO AEROPORTO DE BRASILIA S/A D E S P A C H O Intime-se a AGRAVADA para responder ao Agravo Interno e para se manifestar sobre o pedido de retratação. Na oportunidade, certifique-se quanto à apresentação de contrarrazões ao Agravo de Instrumento. Brasília/DF, 20 de abril de 2023. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator